Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. MEIOS MENOS ONEROSOS. NÃO INDICADOS. BENS PENHORADOS. INSUFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A apresentação de contrarrazões fora do prazo legal conduz ao não conhecimento de seu teor, em razão de sua intempestividade.
2. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito alegado, mostra-se indevida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Agravo Interno conhecido e não provido.
3. O art. 1.026 do Código Civil autoriza a penhora dos lucros a serem repassados ao sócio, não se confundindo com a penhora de vencimentos, não havendo qualquer óbice legal para a constrição deferida na origem, uma vez que os lucros não ostentam caráter alimentar, diferindo-se dos salários.
4. Ressaltado pelo próprio agravante em seu recurso o vultoso valor da dívida, os veículos e imóvel referidos não se revelam eficazes para a execução integral do débito, razão pela qual não foram indicados meios menos onerosos e eficazes, conforme exigência legal.
5. Agravo interno e Agravo de instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.